Tribunal: TJDFT
Processo: 0705610-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705610-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0704842-17.2017.8.07.0001 – id 82466550) que deferiu penhora no rosto dos autos, Proc. 0726964-79.2017.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, para saldar parte do débito (R$ 2.899.569,66) relativo a instrumento particular e confissão de dívida com garantia hipotecária. Alega ofensa aos princípios da menor onerosidade, contraditório e ampla defesa. Afirma que não pode haver segunda penhora fora dos casos do CPC 851, sob pena de inaceitável excesso de execução, uma vez que o débito já está garantido pela penhora de 33% da Fazenda Conceição Mucambo, mat. 1.837 – localizada em São Domingo/GO, cujo valor de mercado, embora ainda não realizada a avaliação oficial, é equivalente a nove ou dez milhões de reais. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. Sequer é possível afirmar que haverá saldo remanescente para a efetivação da penhora no rosto dos autos e, de mais a mais, ainda está distante a eventual fase expropriatória. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR